Tribunal: CARF
Processo: 11020.720687/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas, pagos ao contribuinte, e por ele omitidos no ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao mesmo período.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720687/2016-57
ACÓRDÃO
2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA LIDIA ROCHA DE MENEZES COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA.
AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas,
pagos ao contribuinte, e por ele omitidos no ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
2
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Carlos
Marne Dias Alves (substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 2164/2177):
Trata o presente processo sobre exigência de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF,
referente ao ano-calendário 2012, mediante auto de infração (fls. 02/10), com imposto
suplementar principal no valor de R$ 296.311,31 mais multa de ofício de 75% e juros de
mora; no mesmo instrumento também foi lançada multa isolada do carnê-leão no valor de
R$ 92.138,11. As infrações foram assim descritas:
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
3

O Relatório Fiscal se encontra nas fls. 12/48.
Irresignado, o administrado apresentou impugnação (fls. 2088/2099) contra o
lançamento, com as seguintes alegações:
- Houve arbitramento irregular de rendimentos, por ter a autoridade fiscal
calculado a base tributável do IRPF mediante aplicação do percentual de 20% sobre
os depósitos referidos nos alvarás judiciais.
- Com a máxima vênia, a Sra. Autuante incorreu em alguns erros de apreciação de
processos, sem considerar o que a impugnante já lhe valor fora levantado em juízo,
porém os processos sofreram modificações devido às providências da parte oposta
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
4
e cujos valores levantados por Alvará, não se tomaram ainda devidos aos clientes, e
por maior razão, os honorários ainda não são devidos à impugnante, ainda que
deles tenham a posse.
- A fls. 8 do Relatório Fiscal, existe referência a 3 situações, referentes aos Alvarás
110, 136 e 140. Pois bem, em relação a dois Alvarás (140 e 136) a d. fiscal embora
tenha identificado como Alvarás definitivos, não o são. É equívoco. Do Alvará 110
não foi identificado o depósito.
- O processo ref. ao alvará 136, 001/1050247798-2 acha-se em andamento, tendo
no penúltimo despacho, o MM. Juiz declarado que há valor excessivo levantado por
alvará. Não é, pois, definitivo o valor creditado.
- Em relação ao proc. 001/1080238633-8 [item 138 da planilha - fl. 52] também se
observa que acha-se em andamento com movimentação ainda em 2016. Isso irá
implicar na devolução de valores erroneamente levantados e com obrigação de
devolução.
- Já a fls. 12 do Relatório a autuante refere-se ao item 210 e simplesmente ignora
que deverá ser revisado o valor devido ao cliente com devolução à Brasil Telecom.
Veja-se que no doc. 62 isso já havia sido comprovado e enquanto não encerrado o
processo, nenhum valor é definitivo. Observe-se o documento anexo (doc. 3) de
andamento do processo respectivo (001/1.07.0223123-5) com despacho ainda no
dia de ontem.
- Devem, assim, ser retirados do rol de base de cálculo os referidos valores.
- A propósito de requisitos de aceitação de despesas, por condições não
constantes da lei, recentemente, os desembargadores da 7a Turma do Tribunal
Regional Federal (TRF) da 1a Região decidiram importante causa. Foi em favor dos
contribuintes: recibos emitidos por profissionais de saúde que contenham os
requisitos previstos na Lei n° 9.250/1995 são suficientes para comprovar as
despesas do contribuinte com a saúde (Processo no 0038067-78.2014.4.01.0000).
- A autuação cria critério de idoneidade para várias despesas que nem sequer o
Regulamento do Imposto de Renda estabelece (Art. 76, § 2°).
- A Sra. AFRFB somente admitiu despesas que fossem pagas através de depósitos
bancários, rejeitando uma série deles apenas porque estavam comprovados por
recibos, inclusive por advogados que atuaram nos processos que geraram os
honorários.
- Também a autuação rejeita parte dos pagamentos feitos com base no contrato de
partilha de honorários feitos com a Cadasul Assessoria e Representação Ltda. CNPJ
90.034+539/0001-54, cujo contrato foi admitido para parte desses, no que foi
liquidado por depósitos em cc de um dos sócios da CADASUL. Mas rejeitou a parte
que foi liquidada em moeda. Por que dois critérios. A receita foi registrada e
confirmada pela beneficiária, o contrato é admitido como prova, os pagamentos
feitos por transferências bancárias também. Só os pagamentos em moeda, não.
- A posição da Autuante conflita com questão já analisada pelo STF no RE 478410.
- Não aceitar como hábil o pagamento em moeda está em contradição com a lei,
pois procedimento de recusa de recebimento de moeda nacional é até configurado
como contravenção penal (Art. 43 do Decreto-Lei n° 3.688/1941).
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
5
- O vínculo entre o pagador e o receber foi reconhecido; a declaração dos
beneficiários para submissão ao Imposto de Renda, idem. Ou seja, só o que confere
idoneidade aos pagamentos é sua realização via bancária, isso não encontra
respaldo na lei, nem no bom senso.
- É o que determina o Código Civil (art. 315).
- A impugnante reporta-se ao Relatório Fiscal para evitar alongar-se e apenas
acresce o que se refere a outros motivos de glosa, como os casos que repassa
agora:
• Inauguração da sala da Carlos Gomes. Acham-se relatados e as fotos
comprovam o evento, o qual foi um eficiente alavancador de rendimentos e foi
efetivamente pago e realizado, conduzido por profissional estranho e
competente para o mister.
• O valor pago à designer. A Srta. Juliana Costa prestou serviços e agora se
comprova a efetividade deles. O pagamento não restou em dúvida, mas a sua
prestação, agora suprida.
• Diferenças. A Impugnante admite as diferenças por erros de valor, ou
duplicidade de comprovantes.
• Advogados e participantes nos rendimentos. Reporta-se ao que foi argumentado
sobre o meio de pagamento (moeda), rejeitado pela sra. Autuante. - Argumentou
contra a aplicação da multa isolada e da multa de ofício calculada sobre o imposto
suplementar.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
HONORÁRIOS INEXISTÊNCIA. ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
Inexiste arbitramento dos honorários advocatícios relativo a cada alvará judicial, quando o
valor desse serviço foi apurado pela diferença aritmética entre o montante do alvará
judicial creditado na conta corrente do sujeito passivo e a quantia repassada ao cliente.
DESPESAS DE LIVRO-CAIXA.
Havendo elementos que gerem fundadas dúvidas sobre a veracidade dos recibos –
atinentes a despesas de Livro Caixa – apresentados pelo contribuinte, é legítima a
exigência de apresentação de documentos adicionais que comprovem o efetivo
pagamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CUMULAÇÃO.
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (Acórdão 9202-004.022, j.
10/05/2016) entendeu que, para fatos geradores ocorridos a partir da vigência da Medida
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
6
Provisória no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007), “é devida a multa isolada pela
falta de recolhimento do carnê-leão, aplicada concomitantemente com a multa de ofício
pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no ajuste anual,
eis que o dispositivo legal cabível tipifica duas condutas distintas”.
Cientificada da decisão, em 05/04/2017 (fls. 1055), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/05/2017, recurso voluntário (fls. 2188/2194 e 2201/2210), insurgindo-
se contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: 1 –
Cerceamento do Direito à Defesa - Perícia - Arbitramento; 2 – Disponibilidade “Econômica” - Erro;
3 – Do Pagamento em Dinheiro versus Transferência Bancária; 4 – Cumulação de Multas (Isolada e
de Ofício). Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa para motivar as pretensões
recursais. Requer, ao final, a) seja admitido o presente recurso e julgado procedente, com a
anulação da decisão recorrida, determinando a baixa do processo em diligência para a produção
de prova pericial requerida e prolação de nova decisão; b) caso assim não se entenda, seja
cancelado o lançamento com a redução do imposto devido ao que resulta do valor admitido pela
recorrente, excluída a multa isolada ou sua subsistência com a supressão da multa de ofício
aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se complementam e
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas - da multa por falta de recolhimento de
carnê-leão:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas (R$ 1.065.177,93) e jurídicas (R$ 30.322,86), e da multa
por falta de recolhimento do imposto a título de carnê- leão (R$ 78.910,28), apuradas em sede de
verificação das obrigações tributárias relativas ao exercício de 2013, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 296.311,31, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
7
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das
infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 2164/2177) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no relatório fiscal lavrados (fls. 2/64), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente repisadas, já
foram detidamente apreciadas pela DRJ/FOR, sendo certo que não houve eventual arbitramento
no percentual de 20% sobre os rendimentos referidos nos alvarás judiciais expedidos, conforme
alegado, e que em relação às despesas e repasses de valores mediante simples recibos, visando a
comprovação de pagamentos realizados, per si, não são suficientes para o desiderato, os quais
deveriam ter sido complementados por suporte probatório adicional atestando a correção dos
aludidos repasses/pagamentos, calhando na espécie somente a aceitação das quantias
comprovadas por meio de transferência bancária, conforme aliás bem fundamentado na decisão
recorrida, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais
dúvidas sobre os fatos imputados, cujo ônus compete ao contribuinte – me convenço do acerto da
decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls.
2169/2176), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
(...)
ARBITRAMENTO IRREGULAR DE RENDIMENTOS
Inicialmente, o contribuinte alegou que houve arbitramento irregular de rendimentos,
por ter a autoridade fiscal calculado a base tributável do IRPF mediante aplicação do
percentual de 20% sobre os depósitos referidos nos alvarás judiciais.
Ocorre que tal procedimento não foi utilizado no lançamento fiscal. A autoridade
fazendária limitou-se a mencionar, no Termo de Intimação Fiscal 004 (fl. 941), o citado
percentual como sendo usual para pagamento dos honorários advocatícios, mas em
nenhum momento arbitrou rendimentos, tampouco aplicou o percentual de 20% sobre
os valores depositados, consoante se pode verificar novamente na metodologia
apresentada no Relatório Fiscal (fls. 25/26): “Demonstra o valor dos honorários
advocatícios relativo a cada alvará judicial, os quais foram apurados pela diferença entre o
valor do alvará judicial creditado na conta corrente do sujeito passivo e o valor repassado
ao cliente, ou, considerado o próprio valor do depósito quando este já era representativo
dos honorários advocatícios. Em caso de não ter sido apresentada comprovação de
nenhum repasse ao cliente, atribuiu-se o valor integral do depósito bancário como
honorários advocatícios”.
É dizer, a apuração dos honorários se deu por simples diferença aritmética entre o
depósito bancário relativo a alvará judicial e o valor repassado ao cliente. Por não ter
arbitrado rendimento, descabe a arguição de nulidade fundada no artigo 148 do CTN.
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
8
Como o cerne da questão diz respeito à prova dos repasses de valores a clientes e
advogados-associados, o pleito de perícia deve ser indeferido, pois: (a) a valoração das
provas alusivas aos citados repasses constituem atribuições do próprio cargo de Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil em cujo exercício se encontram os julgadores deste
processo, é dizer, as atribuições de julgar lançamentos tributários mediante exame da
escrituração do administrado e documentos que a suportam [artigo 6°, I, “b” e “d”, da Lei
n° 10.593/2002, c/ redação dada pela Lei n° 11.457/2007]; (b) a perícia não se presta para
produzir prova que o contribuinte possuía o ônus de apresentá-la juntamente com a
impugnação [artigos 15 e 16, inciso III e § 4°, do Decreto n° 70.235/1972] 2, sob pena de
preclusão; (c) a prova do repasse, seja por meio de transferência bancária, seja por meio
de recibo lastreado por correspondente saque em conta bancária, revela-se de fácil
obtenção.
Quanto aos recibos, que segundo o contribuinte deveriam estar em poder de seus
clientes, destaque-se que: (a) os recibos a serem apresentados pelo contribuinte
advogado dizem respeito aos repasses oriundos de conta de sua titularidade para conta
de seu cliente ou para conta de advogado-associado que também tenha trabalhado
naquela ação judicial; (b) conforme visto no tópico anterior (“Metodologia Fiscal”), o
recibo só se converte em prova de alto valor axiológico se demonstrado o saque
correspondente em conta corrente do contribuinte que lastreie o futuro repasse em
dinheiro. Como os recibos assinados pelo próprio administrado (que devem estar na posse
de seus clientes) não se consubstanciaram em fundamento do lançamento fiscal, torna-
se irrelevante a alegação do contribuinte nesse ponto.
ERROS DE APRECIAÇÃO
(...)
. O contribuinte, em suma, reclamou que, nos itens 136, 138, 140 e 210 da planilha de
apuração dos valores advocatícios (fls. 52/53), os respectivos processos judiciais não
estavam definitivamente julgados, podendo ter que eventualmente devolver algum valor.
Ocorre que a definitividade do depósito em conta bancária determinada pelo Alvará não é
condição para a ocorrência do fato gerador do IRPF. Esse tributo incide sobre a
disponibilidade econômica da renda auferida (artigo 43, inciso I, do CTN) que, na espécie,
consubstancia-se pelo depósito na contacorrente relativo aos honorários advocatícios, ou
seja, uma situação de fato. Nesse caso, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes
seus efeitos, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais
necessárias de modo a produzir os efeitos que normalmente lhe são próprios (artigo 116,
inciso I, do CTN). No caso concreto, tal circunstância revela-se pelo depósito bancário que
produz o efeito próprio de pagamento do serviço advocatício.
Como o IRPF rege-se pelo regime de caixa, a data do depósito é o momento do fato
gerador. Caso eventualmente o contribuinte tenha que, no futuro, devolver parcela de
depósito, o valor dessa parcela deve ser excluído da base de cálculo no ano calendário da
devolução.
De outra forma não se cogitaria, pois a não definitividade de renda obtida mediante
processo judicial inviabilizaria frequentemente sua tributação, pelo esgotamento do prazo
decadencial entre o auferimento provisório do primeiro rendimento e a decisão definitiva
sobre o caso.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
9
Em relação ao item 110 (valor de R$ 13.428,03 - fl. 51), o contribuinte alegou que o
depósito não foi identificado. Ocorre que o próprio administrado identificou-o em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal 002 (fl. 812), como fazendo parte do depósito
bancário no valor de R$ 59.772,06 (fl. 815), realizado em 21/06/2012 na conta corrente
35.194117.0-3, Agência 0621.38, do Banrisul (fl. 95). Portanto, plenamente identificado o
depósito.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS – RECUSA DE RECIBOS
O administrado argumentou contra a recusa de recibos pelo auditor fiscal, nos seguintes
termos:
- A propósito de requisitos de aceitação de despesas, por condições não constantes
da lei, recentemente, os desembargadores da 7a Turma do Tribunal Regional
Federal (TRF) da 1a Região decidiram importante causa. Foi em favor dos
contribuintes: recibos emitidos por profissionais de saúde que contenham os
requisitos previstos na Lei n° 9.250/1995 são suficientes para comprovar as
despesas do contribuinte com a saúde (Processo no 0038067-78.2014.4.01.0000).
- A autuação cria critério de idoneidade para várias despesas que nem sequer o
Regulamento do Imposto de Renda estabelece (Art. 76, § 2°).
- A Sra. AFRFB somente admitiu despesas que fossem pagas através de depósitos
bancários, rejeitando uma série deles apenas porque estavam comprovados por
recibos, inclusive por advogados que atuaram nos processos que geraram os
honorários.
- Também a autuação rejeita parte dos pagamentos feitos com base no contrato de
partilha de honorários feitos com a Cadasul Assessoria e Representação Ltda. CNPJ
90.034.539/0001-54, cujo contrato foi admitido para parte desses, no que foi
liquidado por depósitos em cc de um dos sócios da CADASUL. Mas rejeitou a parte
que foi liquidada em moeda. Por que dois critérios. A receita foi registrada e
confirmada pela beneficiária, o contrato é admitido como prova, os pagamentos
feitos por transferências bancárias também. Só os pagamentos em moeda, não.
- A posição da Autuante conflita com questão já analisada pelo STF no RE 478410. -
Não aceitar como hábil o pagamento em moeda está em contradição com a lei,
pois procedimento de recusa de recebimento de moeda nacional é até configurado
como contravenção penal (Art. 43 do Decreto-Lei n° 3.688/1941).
- O vínculo entre o pagador e o receber foi reconhecido; a declaração dos
beneficiários para submissão ao Imposto de Renda, idem. Ou seja, só o que confere
idoneidade aos pagamentos é sua realização via bancária, isso não encontra
respaldo na lei, nem no bom senso.
- É o que determina o Código Civil (art. 315).
- A impugnante reporta-se ao Relatório Fiscal para evitar alongar-se e apenas
acresce o que se refere a outros motivos de glosa, como os casos que repassa
agora:
• Inauguração da sala da Carlos Gomes. Acham-se relatados e as fotos
comprovam o evento, o qual foi um eficiente alavancador de rendimentos e foi
efetivamente pago e realizado, conduzido por profissional estranho e
competente para o mister.
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
10
• O valor pago à designer. A Srta. Juliana Costa prestou serviços e agora se
comprova a efetividade deles. O pagamento não restou em dúvida, mas a sua
prestação, agora suprida.
• Diferenças. A Impugnante admite as diferenças por erros de valor, ou
duplicidade de comprovantes.
• Advogados e participantes nos rendimentos. Reporta-se ao que foi
argumentado sobre o meio de pagamento (moeda), rejeitado pela sra.
Autuante.
No Relatório Fiscal (fls. 43/44), a autoridade fiscal desqualificou os recibos apresentados
pelo contribuinte:
(...) Pelo extrato desta conta corrente (ver anotações - doc. 113), após identificadas
inúmeras destinações dos recursos (clientes, despesas, pagamentos a Cadasul,
transferências as advogadas Ana Lídia e Andrea, etc.), não restam saques que
pudessem justificar pagamentos em moeda corrente, mesmo se considerássemos
‘pagamentos flexibilizados’ conforme alegou o sujeito passivo.
(...)
Nem haveria recursos de Caixa para suportar tais pagamentos e fazer face as
demais despesas. Dos honorários advocatícios apurados (R$ 2.235.824,13)
decorrente dos alvarás judiciais que transacionaram na conta corrente, R$
1.451.208,95 foram transferidos para as contas bancárias individuais de cada
advogada (item 4.1.1.1 deste relatório). Dos honorários restariam R$ 784.615,18
(R$ 2.235.824,13 - R$ 1.451.208,95) para fazer face as demais despesas
escrituradas no Livro Caixa. Do Livro Caixa apresentado, excluindo-se as despesas
não dedutíveis no valor de R$ 847.466,39, das quais R$ 779.414,97 é decorrente
dos pagamentos à Cadasul, restaram R$ 784.524,25 de despesas dedutíveis,
equivalente à diferença entre o valor apurado de honorários e o transferido às
advogadas.
Pelo Livro Caixa seriam tributados apenas R$ 481.791,25, quando na verdade as
advogadas em conjunto receberam R$ 1.451.208,95. Se deduzirmos dos honorários
apurados (R$ 2.235.824,13) as despesas dedutíveis (R$ 784.524,25), o valor a ser
tributado é de R$ 1.451.299,88. Na proporção de 50% para cada advogada, ou
seja, R$ 725.649,94 (R$ 1.451.299,88 / 2), o resultado é equivalente ao
efetivamente recebido, corroborado pelas transferências bancárias.
Por todo exposto, fica evidente que os pagamentos mediante ‘recibos’, não foram
efetivamente realizados, simplesmente registrados em Livro Caixa para abatimento
do valor a ser tributado. Desse modo, somente foram consideradas despesas
dedutíveis os valores efetivamente pagos mediante comprovação bancária.
De fato, em princípio, é possível comprovar despesas ou repasses de valores mediante
simples recibos. Todavia, quando a ação fiscal demonstra matematicamente a falsidade
do conteúdo desses documentos, deveria o contribuinte aduzir provas adicionais como
saques em conta corrente – ou outras fontes de recursos – que lastreassem o repasse
contestado. Como o administrado não o fez, a autoridade fiscal corretamente só acolheu
os repasses devidamente demonstrados por meio de transferência bancária.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
11
Com efeito, a autoridade fiscal não afastou os recibos apresentados, por si sós, mas tão
somente porque o administrado não possuía caixa – em moeda física – que lastreasse
tais pagamentos, pelo que não se aplicam ao caso concreto os fundamentos legais
citados pelo impugnante, bem como o RE 478410. (...)
Da mesma forma, a decisão proferida pelo TRF da 1a Região no Processo no 0038067-
78.2014.4.01.0000 não se aplica na espécie, pois: (a) o objeto daquele processo judicial
refere-se a comprovação de despesas médicas, que está integral regulada pelo art. 8°, §
2°, inciso III, da Lei n° 9.250/1995; (b) mesmo tendo os requisitos expressos na Lei n°
9.250/1995, é possível exigir reforço de prova, como decidiu o TRF da 4a na Apelação Cível
n° 5008411-90.2013.4.04.7000/PR (j. 13/09/2016) e a 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão n° 9202-005.117 (j. 14/12/2016) 4; (c) a decisão do TRF da 1a
Região não vincula a Administração Tributária.
(...)
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
O impugnante argumentou ser incabível a aplicação de multa isolada por não
recolhimento de antecipações de imposto – carnê-leão – e de multa de ofício integrante
do lançamento para constituição do tributo. Entendeu tratar-se de penalidades
excludentes.
Seguem transcritos os dispositivos legais aplicados, necessários ao deslinde da questão.
O art. 43 da Lei no 9.430/96 dispõe:
Art.43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente. Parágrafo
único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no respectivo
vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o § 3o do art.
5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
O art. 44 da mesma lei estabelece os percentuais e, após alteração introduzida pela Lei no
11.488/2007, dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
12
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Os dispositivos legais acima transcritos são esclarecedores ao asseverar quais multas
serão aplicadas nos casos de lançamento de ofício, ou seja, a multa proporcional, cujo
valor padrão é 75% pela declaração inexata, como também a multa isolada de 50% sobre
12 o valor do pagamento mensal (carnê-leão), na forma do art. 8o da Lei no 7.713/88, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste.
Vê-se, portanto, que a multa proporcional, aplicável em face de infração às regras
instituídas pela legislação tributária, possui a devida previsão legal e incide sobre o valor
de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata, independendo da
gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a constatação em
procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
A Lei no 7.713/88 dispõe que:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou
de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham
sido tributados na fonte, no País. (Vide: Lei no 8.012, de 1990, Lei no 8.134, de
1990, Lei no 8.383, de 1991, Lei no 8.848, de 1994, e Lei no 9.250, de 1995)
(...)
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.
No presente caso, os rendimentos tributáveis que foram recebidos de pessoas físicas
sujeitam-se ao recolhimento mensal de imposto de renda (carnê-leão), até o último dia
do mês seguinte ao do recebimento e deverá constar da DIRPF. Portanto, na condição de
beneficiário de rendimentos auferidos de pessoas físicas acima do limite de isenção da
tabela progressiva mensal, conforme apurado pela fiscalização, estava o impugnante
obrigado ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão), nos termos do art. 8o da Lei no
7.713/88.
De acordo com a legislação tributária, não havendo o recolhimento mensal, deve ser
exigida a multa isolada, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste anual. Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o
imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais
rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao
pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele contribuinte que
cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão (antecipação do imposto anual), mês a
mês, nas datas previstas na legislação, e o contribuinte que se omite, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua
declaração de ajuste.
Se fosse possível deixar de efetuar os recolhimentos mensais, em descumprimento da Lei
n° 7.713/88 sem qualquer penalidade específica, a norma legal seria inócua, pois sua
inobservância nenhum gravame acarretaria ao infrator.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
13
Na linha de diferenciação entre as condutas, cabe esclarecer que a multa isolada é cabível
quando a pessoa física deixa de efetuar o recolhimento mensal do imposto de renda
devido (carnê-leão) consoante art. 8o da Lei no 7.713/88 e, por previsão legal, deve ser
aplicada, havendo ou não saldo de imposto a pagar na correspondente declaração de
rendimentos. Note-se que o momento em que esse recolhimento deveria ter sido
realizado precede o resultado do ajuste. O contribuinte é penalizado justamente pelo não-
recolhimento do imposto devido no momento adequado.
Na espécie, como o impugnante não efetuou o recolhimento devido de carnê-leão, resta
correta a exigência de multa isolada sob o percentual de 50%; e, como omitiu
rendimentos tributáveis, apurou-se imposto suplementar correspondente, ao qual se
aplica a multa proporcional.
Em face dos dispositivos acima citados, depreende-se que são duas irregularidades
distintas ensejando a aplicação de duas multas que não se confundem: uma a ser lançada
sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que incide sobre o
imposto suplementar apurado na declaração de ajuste. Isso porque duas são as infrações
cometidas – declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão – que têm bases de
cálculos distintas. Sendo diversas as irregularidades, não cabe também neste caso falar em
dupla punição.
(...)
Conclui-se que as duas multas devem ser lançadas conjuntamente, desde que fique
caracterizada a condição definida em lei para a cobrança daquelas penalidades, como
ocorre no presente caso.
Destarte, não restando demonstrada a incorreção da autuação – cujas omissões
apuradas, diga-se de passagem, restaram efetivamente demonstradas pela fiscalização, conforme
bem descrito no relatório fiscal (fls. 12/64), aliado a ausência do recolhimento do imposto
remanescente devido via carnê-leão – correta a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em estrita
sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento fiscal
revisado.
Em relação à aplicação da multa de ofício diante das omissões de rendimentos
apuradas, melhor sorte também não lhe socorre. De fato, sua incidência decorre de expressa
previsão legal (art. 44 da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo
ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo do imposto devido, por força do dever funcional. Enquanto
vigentes os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem como sua
cobrança cumulativa com a multa de ofício aplicada, cabe salientar que com a edição da MP no
351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/96), de fato, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo entendimento, aliás, já se
encontra sumulado neste CARF:
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.126 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720687/2016-57
14
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Assim, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em estrita conformidade
com a legislação de regência, urge a manutenção da multa isolada aplicada pela falta de
recolhimento do carnê-leão no ano-calendário autuado (o que não se nega) – porquanto na
vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual reconheço a
subsistência do crédito tributário neste ponto.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Em relação ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para realização
de prova pericial, não vislumbro a sua eventual necessidade, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a sujeição passiva em relação à
matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 2228
DF CARF MF
Original